Tribunal: TJDFT
Processo: 0710847-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710847-82.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA IMPETRANTE: WILNEY BENTO DE MORAIS, GEOFRANKLIN AVELINO ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados GEOFRANKLIN AVELINO ALVES e WILNEY BENTO DE MORAIS em favor de MARIA DA CONCEICAO PEREIRA, pleiteando o trancamento da Ação Penal Privada n. 0706506-05.2021.8.07.0014, em curso na Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará /DF, na qual lhe fora imputada a prática, em tese, do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal). Narram os impetrantes que o Condomínio do Edifício Guará Nobre apresentou queixa-crime em face da paciente, tendo em vista o cometimento de supostos atos de vandalismo no ambiente condominial. Sustentam a atipicidade da conduta realizada pela paciente com base no princípio da insignificância. Aduzem que estão presentes todos os requisitos para a aplicação do referido princípio e que a conduta praticada pela paciente é considerada irrelevante para o Direito Penal diante da ausência de ofensa ao bem jurídico protegido, sendo que o prejuízo causado foi de apenas R$ 306,81 (trezentos e seis reais e oitenta e um centavos). Afirmam que este TJDFT já entendeu que o Direito Penal é ultima ratio, isto é, que se presta a dar uma punição justa para fatos que ferem o bem jurídico protegido pela norma penal e, portanto, não pode ser utilizado com o fim precípuo de tutelar interesses pecuniários, o que claramente é o objetivo da ação penal instaurada em face da paciente, sendo que o Direito Penal não deve importar-se com bagatelas, que não causam tensão à sociedade Sustentam ausência de justa causa que ampare uma futura condenação da paciente, por absoluta falta de proporcionalidade entre o bem que se busca proteger e o real prejuízo sofrido, razão pela qual, mesmo que a conduta não seja aceitável, a reparação do possível dano deve ser cobrada na esfera própria, que poderia ser por meio de ação de reparação de danos. Asseveram que permitir a continuidade da ação criminal em face da paciente, além de claro constrangimento ilegal sofrido, vai ao desencontro com princípios mais básicos do Direito Penal, como por exemplo, o princípio da intervenção mínima, bem como os princípios da Subsidiariedade, Fragmentariedade e da Lesividade, que são decorrências daquele, sendo que o Direito Penal, na hipótese, está sendo usado unicamente como instrumento de vingança individual. Citam julgado do STJ a fim de amparar a sua tese. Acrescentam que, não obstante se tratar de crime de dano, é possível reconhecer atipicidade da conduta e, consequentemente, aplicar o princípio da insignificância da lesão ao bem jurídico penal (ínfimo grau do desvalor do resultado e da conduta). Requer a concessão de liminar para que seja determinado o trancamento da Ação Penal n. 0706506-05.2021.8.07.0014. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Nesse juízo inicial, não diviso qualquer mácula na inicial da queixa-crime. Narra com clareza e precisão os fatos imputados à paciente, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disso e salvo melhor juízo, preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Ademais, o exame dos documentos juntados aos autos se confunde com o mérito da imputação e depende da incursão do feito na fase probatória. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 8 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador